Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Maria Linzamayer Saraiva de Oliveira e Roque Saraiva de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 106056143 do processo de referência) que, nos autos da execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor dos ora agravantes e outros (autos n. 0723357-32.2019.8.07.0001), determinou a penhora do imóvel dos agravantes, nos seguintes termos: Conforme se verifica dos autos, a diligência mencionada pelo exequente na petição retro não pertence a este feito, eis que a citação a que se refere foi efetivada nos autos no 0711479-53.2019.8.07.0020. Portanto, não houve, ainda, a citação de Ciro Walter nestes autos. Atente-se, o exequente. Aguarde-se o cumprimento dos mandados expedidos quanto a este (Ids 105391313 e 105391314). Quanto ao mais, defiro o pedido do exequente de penhora dos imóveis indicados no ID 105721574, de matrícula n.o 84.103, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada FLAVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 461.537.211-68; e o de matrícula no 25.275, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 131.509.959-49. Consta da matrícula no 84.103 que o estado civil da parte executada Flavio Rodolfo Saraiva de Oliveira seria de divorciado; e da matrícula no 25.275 que o estado civil da parte executada Roque Saraiva de Oliveira seria de casado com Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira sob o regime da comunhão universal de bens. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente, juntamente com cópia da certidão de matrícula do imóvel, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Ficam os executados constituídos fiéis depositários dos bens, nos termos da lei. Desde já fica o exequente intimado a comprovar as averbações das penhoras nas matrículas dos imóveis no prazo de 30 dias, sob pena de desconstituição das constrições. Após, avaliem-se os bens, expedindo-se o necessário. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intimem-se os credores hipotecários, conforme certidões de Id 105721574. Intime-se, ainda, o cônjuge do executado Roque Saraiva. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 13.753.207,06 (Id 104562081). (Id 106056143 do processo de referência – grifo no original) Em razões recursais (Id 30792915), os agravantes/executados defendem, em suma, a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 25.275, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, porque se trata de bem de família de fiadores idosos. Assinalam não garantir o imóvel penhorado o contrato de mútuo em que figuraram como fiadores. Noticiam ser delicado o estado de saúde do executado Roque Saraiva de Oliveira, visto que acometido de neoplasia maligna. Afirmam que penhorar “o único bem de um casal de idosos é contrário aos direitos constitucionais básicos de assistência à saúde e aceitá-los como garantidores do negócio foi um ato de suprema deslealdade contratual do Embargado (sic)”. Citam julgados sobre a matéria. Assinalam demonstrada a probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem “seja recebido o presente recurso em efeito suspensivo e ao final seja julgado inteiramente procedente para desconstituir a penhora sobre o bem de família, que não foi dado em garantia de cédula de crédito”. Preparo recolhido (Id 30792945). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento, inobstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Explico. Da análise do processo de referência, verifico que as matérias agitadas em razões recursais, notadamente impenhorabilidade do bem de família, imóvel pertencente a casal com idade avançada e executado com grave problema de saúde, não foram submetidas à análise do juízo de primeira instância. No caso, após o deferimento da penhora dos imóveis requerida pela parte exequente (Id 106056143 do processo de referência), os agravantes interpuseram o agravo de instrumento sem observarem que referido recurso exige a devida correlação entre as razões recursais e o efetivamente decidido na instância de origem. Ou seja, para o conhecimento do referido recurso, deve a matéria, necessariamente, deve ter sido discutida na decisão impugnada. Saliento não se tratar de pronunciamento judicial que decidiu sobre eventual impugnação apresentada contra a penhora pelos executados/agravantes, conforme autorizado pelo art. 917, § 1o, do estatuto processual, mas de decisão autorizadora da penhora e que, em nenhum momento, tratou das matérias aduzidas no presente recurso. Na hipótese, há evidente inovação recursal, visto que pretendem os agravantes a cognição e julgamento de matérias apresentadas apenas no segundo grau de jurisdição, com intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal das matérias indicadas em razões recurso conhecer primeiramente, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073, 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Dessa maneira, tenho que o presente agravo de instrumento deve ter seguimento negado, porque manifestamente inadmissível diante da irregularidade formal e da inovação recursal constatadas. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora